Tribunal: STF
Processo: ARE 1512516
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 487, p. 5): 



     “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM DO ACUSADO. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. ABSOLVIÇÃO. O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal. Violação das condições legais para a revista pessoal. Agentes de segurança narraram ter realizado a abordagem em razão de o réu ter apresentado incômodo ao ver a guarnição. Não foram visualizados atos de mercancia em momento anterior. Ausente fundamento admissível. Nulidade da prova. Sentença reformada, réu absolvido. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA.” 



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, X, e 144, § 5º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido contrariou os mencionados dispositivos constitucionais “porquanto decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, não obstante a existência de fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, no caso, o fato de o acusado estar em local conhecido pelo tráfico de drogas e, ao perceber a presença da guarnição policial, ostentar incomum nervosismo, certamente pelos variados tipos de entorpecentes que trazia consigo” (eDOC 512, p. 3). 



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 520). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O TJ/RS decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (eDOC 287, pp. 2-4):



    “(...)



    Ou seja, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente oculte consigo bens obtidos por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. 



    No caso dos autos, no entanto, as provas angariadas não permitem o juízo de certeza necessário a demonstrar justa causa para realização da abordagem e da revista pessoal no acusado.



    O que se vê é que os policiais relataram que, durante patrulhamento de rotina em local de "conhecido ponto de tráfico", efetuaram a abordagem em razão de o réu ter apresentado atitude suspeita, consistente em se sentir desconfortável com a presença da guarnição. Foram apreendidos 63 porções de maconha, pesando aproximadamente 99g, 11 pinos de cocaína. pensando aproximadamente 10g, 23 pedras de crack pesando aproximadamente 6g e 1 cigarro de maconha, pesando aproximadamente 2g. 



    O apelante, no seu interrogatório judicial, negou os fatos, sustentando ser usuário de drogas e que estava local para comprar, não vender. 



    Assim, da prova coligida nos autos, não há indicação concreta de "fundada suspeita" anterior ou fundamento admissível para a abordagem.” 



    Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido demandaria uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o ofensa meramente reflexa à Constituição Federal e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL REPUTADA ILEGAL PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Na espécie, a Corte a quo lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1449057 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20-09-2023 - grifei)



    Em casos análogos ao presente, todos com recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.434.212, ARE 1.424.428, ARE 1.426.652, ARE 1.423.564: Rel. Min . Rosa Weber (Presidente); e RE 1.325.731, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Intimem-se. 



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente